Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0711698-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FINNET S/A - TECNOLOGIA. EMBARGADO: QRIAR TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 17680527, uma vez que, nela, as partes se limitam a informar a existência de erro material no instrumento de transação de ID 16956662 – já devidamente homologado pela decisão de ID 16996456 –, relativo à indicação do número da conta bancária na qual deverá ser cumprida a obrigação. Em que pese elogiável o zelo dos respectivos patronos de noticiar tal circunstância nos autos, ela, por si só, não atinge a existência ou a validade da decisão de ID 16996456, tampouco constitui empecilho à sua eficácia, sobretudo à vista do fato de que, consoante indicado na petição ora analisada, os termos do acordo vêm sendo integralmente observados, o que demonstra a ciência de ambos os transatores em relação ao equívoco verificado no documento de ID 16956662. Por fim, necessário pontuar que eventual descumprimento da avença deverá ser objeto de cumprimento, a ser oportunamente promovido pelo interessado, perante a instância competente ao seu exame. Arquivem-se. Carmelita Brasil Relatora